Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745770-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUIZ ALVES DE NORONHA AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIO LUIZ ALVES DE NORONHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706219-52.2019.8.07.0001, que, ao determinar a atualização do débito exequendo, manteve a constrição de valores e reconheceu a necessidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do crédito. O agravante sustenta, em síntese, a existência de excesso de execução e requer a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o débito já está quitado e que a atualização monetária determinada configuraria cobrança indevida. Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida “se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, não se constata a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. A decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, limitou-se a determinar a atualização monetária do débito exequendo, providência que encontra amparo direto na legislação civil e processual vigente. A atualização monetária de dívidas é medida legalmente imposta, destinada a preservar o valor real da obrigação e impedir o enriquecimento sem causa do devedor, conforme os princípios que regem o adimplemento e a boa-fé nas relações obrigacionais. A ausência de atualização monetária, ao contrário, configuraria desequilíbrio contratual e violação do princípio que veda o enriquecimento ilícito, previsto no artigo 884 do Código Civil. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que as dívidas devem ser atualizadas, vide v.g., " Tese de julgamento: [...]“2. A ausência de atualização monetária dos valores já pagos, quando o crédito principal é corrigido, resulta em enriquecimento sem causa e viola os princípios da isonomia e da equivalência patrimonial.”[...] (Acórdão 2030662, 0700537-12.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.). ". Desse modo, não há erro ou abuso de poder na decisão de primeiro grau que justifique a suspensão de seus efeitos. Ao contrário, o ato judicial impugnado revela-se coerente com o exercício regular do direito da parte exequente de buscar a satisfação integral de seu crédito, em conformidade com o devido processo legal e a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Cumpre salientar que o exercício regular do direito de cobrança não configura qualquer prejuízo indevido, ilegal ou injusto ao devedor, tratando-se apenas da execução natural de uma obrigação reconhecida judicialmente. Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se íntegros os efeitos da decisão recorrida por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador